Tribunal: TJDFT
Processo: 0741226-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO..
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre varas de família do Distrito Federal, instaurado para definir o juízo competente para processar e julgar ação de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com partilha de bens.
2. O último domicílio do casal e a residência da ré localizam-se no Park Way/DF, área abrangida pela Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante.
3. O juízo originalmente prevento declinou da competência de ofício, fundamentando-se no art. 53, I, “b”, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se é possível ao juízo declinar de ofício da competência territorial em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, ou se tal alteração depende de provocação da parte interessada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A competência territorial para ações de família, nos termos do art. 53, I, “b”, do CPC, é relativa e não pode ser declinada de ofício.
6. Súmula 33 do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”.
7. A provocação da parte autora para justificar a escolha do foro, seguida de redistribuição, configura violação à Súmula 33 do STJ.
8. A competência se fixa no momento da distribuição da ação e só pode ser alterada por provocação da parte ré ou do Ministério Público.
9. Não havendo arguição de incompetência pela ré em preliminar de contestação, opera-se a prorrogação da competência no juízo prevento.
DISPOSITIVO E TESE
10. Conflito de competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo suscitado.
Tese de julgamento: “A competência territorial para ações de reconhecimento e dissolução de união estável, nos termos do art. 53, I, “b”, do CPC, é relativa e não pode ser declinada de ofício.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 43, 53, I, “b”, 64, 65;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdão 1247236, 07245092120198070000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, j. 04.05.2020, DJE 20.05.2020; Acórdão 2016581, 0708246-98.2025.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 2a Câmara Cível, j. 30/06/2025, DJE 16/07/2025; Acórdão 1967581, 0747717-58.2024.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, j. 10/02/2025, DJE 25/02/2025.